Tribunal: STF
Processo: RE 71221
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-15
Data de publicação: 1973-03-15

Ementa:
IMPOSTO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES. CORRESPONDENCIA AGRUPADA
(MALOTES).
I. CONCESSIONARIO DO DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA
SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA (MALOTES), DO DECRETO FEDERAL
57.274 /65, QUE RECEBE ENCOMENDAS NUMA CIDADE, TRANSPORTA-SE EM
AVIAO ALHEIO PARA OUTRO MUNICÍPIO, ONDE AS RETIRA E DISTRIBUI A
PORTA DOS DESTINATARIOS, DEVE APENAS IMPOSTO DE SERVIÇO A
UNIÃO, EXCLUIDO TRIBUTO ANALOGO DO MUNICÍPIO.
II. A CONCEITUAÇÃO DE SITUAÇÃO OU ATIVIDADE ESPECIFICA, COMO FATO
GERADOR DE IMPOSTO, E VALORIZAÇÃO JURÍDICA E, POR ISSO,
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL, O C.T.N. (LEI 5.172/66).
III. SE TAL ATIVIDADE E A MESMA DESCRITA NO PADRAO, ESTA COMPROVADA
DIVERGENCIA PARA CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.